Tribunal: TJMT
Processo: 1033121-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033121-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 551.615.291-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 000.723.131-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DE DIVÓRCIO COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS, ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS

–

REGISTRO NO INTERMAT DA ÁREA COMUM – PRETENSÃO – DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS RESPETIVOS FORMAIS DE PARTILHA PARA TRANSFERÊNCIA APÓS A DEVIDA TITULAÇÃO DA ÁREA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Descabida a
imediata

transferência da propriedade localizada no assentamento denominado Brejinho na proporção fixada no acordo entabulado pelas partes
, quando
já pendente a expedição do respectivo formal de partilha e a devida titulação da área pelo INTERMAT
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO AUGUSTO FERNANDES
contra a decisão proferida nos autos da
Cumprimento de Sentença
iniciado pelo agravante em desfavor de
ROSANGELA PINHEIRO DE QUEIROZ
nos autos da
Ação de Divórcio com Regulamentação de Guarda, Visitas, Alimentos, Partilha de Bens n. 1011991-44.2023.8.11.0041,
em trâmite perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
,
que indeferiu o pedido de
imediata transferência da área objeto de acordo junto ao INTERMAT por ser indispensável
a expedição dos respectivos formais de partilha
(ID
172155129
– autos originários).

Em suas razões recursais (ID
253744193
), a parte agravante aduz ter
ajuizado
Ação de Divórcio com Regulamentação de Guarda, Visitas, Alimentos, Partilha de Bens
em face da agravada
,
tendo as partes firmado acordo na audiência de conciliação acerca da decretação do divórcio, regulamentação da guarda e visita, o qual foi devidamente homologado após parecer favorável do Ministério Público.

Sustenta
que o feito prosseguiu com relação
às
demais pretensões, tendo as partes celebrado novo acordo na audiência de instrução e julgamento para majorar os alimentos para R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo período de 6 meses e depois majorado para R$ 1.000,00 (mil reais), além de ficar estabelecido que com relação
à
casa do casal e
à
s terras rurais o agravante ficaria com 40% e a agravada com 60%,
e os
demais bens já haviam sido alienados e partilhados e as dívidas originárias de cada um dos imóveis ficaria partilhada na proporção de 50% para cada um.

Esclarece que após a homologação do acordo
,
a agravada não procedeu com repasse do percentual correspondente ao imóvel do casal, tampouco com a transferência do percentual correspondente
à
área rural, motivo pelo qual deu início ao cumprimento de sentença.

Aponta que
ao ser apreciado pelo juízo condutor do feito o requerimento de cumprimento de sentença
,
este entendeu que as transferências deveriam aguardar a expedição dos respectivos formai
s
de partilha e que a extinção do condomínio deveria ser discutida em ação própria perante a vara cível competente.

Alega que tendo as partes firmado acordo nos autos de origem
,
este deve ser cumprido na forma como pactuado, pois o agravante já vem efetuando o pagamento da pensão alimentícia.

Menciona que sua irresignação se encontra no fato de que até o presente momento
,
a agravada não deu cumprimento ao acordo no que se refere ao repasse de 40% da área rural ao agravante, o que representa um crédito de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais) já que a área é de 33.6 hectares, sendo cada hectare avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Cita que o objetivo da interposição do presente recurso é ver reformada a decisão agravada de modo que seja autorizado o ingresso do agravante em sua cota parte para que seja possível vender a sua parte aos interessados ou que a agravada demonstre o interesse em ficar com sua cota parte
,
ofertando o valor correspondente
à
área.

Cita ainda que ao indeferir o pedido formulado pelo agravante
e determinar que caberia a promoção de ação própria perante a vara cível competente para dissolução do condomínio
,
o juízo condutor do feito não considerou que a área ainda depende de registro junto ao
Intermat
.

Sob tais argumentos
,
requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja autorizado o ingresso do agravante em sua cota parte, permitindo-lhe a venda da área que lhe pertence, com o ingresso de corretores e terceiros para avaliação e exposição da área, ficando facultado a parte agravada que manifeste seu interesse em adquirir a cota do agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID
254542174
).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID
257769663
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
268015794
).

Instada
,
a d. Procuradoria Geral de Justiça
se
manifestou pela inexistência de int
e
resse
d
a intervenção ministerial (ID
277251870).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos autos originários que a área rural objeto do acordo celebrado pelas partes corresponde
à

área localizada no Município de Santo Antônio do Leverger no projeto de assentamento Brejinho, com 84,6923Ha, denominada Fazenda Brejinho,
que se
encontra em
fase de titulação pelo INTERMAT.

Além disso, consta dos autos originários que o juízo condutor do feito já determinou o envio de ofício à INTERMAT para que conste expressamente a partilha da referida área pelos litigantes na proporção de 40% para o agravante
MARCIO AUGUSTO FERNANDES
e 60% para a agravada
ROSANGELA PINHEIRO DE QUEIROZ

(ID 158749076 e ID 158736860).

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo
colacionado
o inteiro teor do ofício
encaminhado pelo juízo
à INTERMAT
(ID
158736860
).

Há que se registrar ainda que a área localizada no Município de Santo Antônio do Leverger no projeto de assentamento Brejinho, com 84,6923Ha, denominada Fazenda Brejinho
,
já se encontra em processo de titularização definitiva
, conforme processo em trâmite junto
ao
INTERMAT integralmente aportado aos autos originários no ID 123560299.

Aliás, o próprio agravante reconhece em suas razões recursais que
a área
em discussão
ainda
se encontra

depende de registro junto ao I
NTERMAT
,
haja vista a necessidade de regularização do assentamento e titularização definitiva (ID
253744193
).

Portanto, só será possível a transferência do percentual de 40% da área rural para o agravante após o término do processo de titularização junto ao INTERMAT
.

Da mesma forma não
há
como acolher a pretendida transferência
do
percentual de 40% sobre
a casa do casal
ao agravante
, pois o magistrado singular
esclareceu a necessidade de
expedição do formal de partilha
,
já que

a transferência
na
forma
como pactuada no acordo
enseja
a
averba
ção da partilha n
a matrícula
do
imóvel
junto ao CRI competente.

Portanto, não
há como
prospera
r
a irresignação do agravante
, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Quanto ao pedido para que seja
autorizado o ingresso do agravante em sua cota parte, permitindo-lhe a venda da área, com o ingresso de corretores e terceiros para avaliação e exposição da área
, bem como seja a agravada compelida a se manifestar acerca do interesse em adquirir a cota parte do agravado
,
verifica-se dos autos originários
que tais questões não foram suscitadas em primeiro grau e tampouco analisadas pelo juízo singular.

Ora, o pedido de cumprimento de sentença se restringiu a requerer a transferência do percentual de 40% sobre o imóvel residencial do casal e
sobre a área rural, inexistindo qualquer outro pedido, conforme a íntegra da petição abaixo
colacionada (ID
167997955
).

Da mesm
a
forma extrai-se dos autos originários que a decisão agravada se restringiu a analisar exatamente o que foi requerido pelo agravante, vejamos a íntegra da decisão a seguir (ID
172155129
– autos originários
).

No mesmo sentido foram os embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos originários no ID
172215965, o qual foi rejeitado nos ternos da decisão de ID 174001754.

Assim, torna-se inviável conhecer deste ponto do recurso, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário ocorreria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -NOMEAÇÃODEINVENTARIANTE- DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU -SUPRESSÃODEINSTÂNCIA- RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal da tese de descumprimento da ordem de preferência art. 617 do CPC se não foi objeto da
decisão recorrida, visto que essa análise implicaria emsupressãodeinstânciae consequente violação ao duplo grau de jurisdição
.”
(N.U 1018638-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021).
(
g.n
.).

Assim, não há como conhecer do recurso neste ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025